Tribunal: STM
Processo: 7000144-90.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR.
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA. SURSIS.
REDUÇÃO DO PRAZO. TESES NÃO ACOLHIDAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1- O princípio do promotor natural tem por finalidade evitar a figura do acusador de exceção e a
atuação arbitrária, injustificada e não prevista em regras abstratas anteriormente estabelecidas
para a instrução penal. Para a constatação de sua violação se faz necessária a comprovação de
efetivo prejuízo à defesa, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes
do STM e do STF.
2- De acordo com a doutrina, o núcleo da conduta tipificada no art. 315 do CPM é "fazer uso de
documento falsificado", sendo necessário tão somente que o autor do delito apresente o
documento como objeto de prova.
3- In casu, a acusação contida na Denúncia restou suficientemente comprovada nos autos, sendo
incontroverso que, conforme laudo pericial, o documento Apólice de Seguro Garantia,
apresentado pela Acusada perante a Administração Militar, para a contratação da Empresa da
qual era representante legal em processo licitatório, se tratou de documento falsificado.
4- A jurisprudência do STM segue a linha de que não é necessário que o agente que faz uso do
documento falso o tenha produzido, de modo que a autoria não pode circunscrever-se somente
a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender, igualmente,
quem se serve de outrem como instrumento, na forma de autoria mediata.
5- A conduta em análise se mostrou típica, ilícita e culpável. A apelante agiu com dolo, tinha
conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era exigível conduta diversa, não existindo qualquer
excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual deve-se manter a Sentença
condenatória.
6- Afigura-se correta a fixação da pena base acima do mínimo legal, quando os elementos de
prova demonstram a maior extensão do dano da conduta perpetrada e o magistrado,
motivadamente, fundamenta a majoração imposta.
7- O sursis tem natureza jurídica de medida de política criminal a fim de permitir ao individuo
condenado por infrações de menor gravidade o cumprimento de sua pena de maneira mais
branda e pode ser considerado um direito subjetivo do condenado. Nesse viés, é exigido do
julgador, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, o dever de se pronunciar,
motivadamente, sobre a suspensão condicional da pena. Destarte, o art. 84 do CPM estabelece
que o prazo de suspensão da pena privativa de liberdade pode ser estabelecido entre 2 (dois) e 6
(seis) anos.
8- Mostra-se razoável e proporcional a fixação do período de prova do sursis em prazo superior
ao mínimo legalmente estabelecido, quando devidamente fundamentado pelo Magistrado e as
circunstâncias do crime assim o exigirem.
9 - Sentença condenatória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10- Apelo conhecido e não provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
24/04/2023, 07:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316337485072&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-90.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO
ADVOGADO(A): LEONARDO SALABERRY CAMARGO (OAB PR54194)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA DA APELANTE, DE NULIDADE PARCIAL DO
PROCESSO ANTE À OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E CARLOS VUYK DE AQUINO DAVAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, REDUZIR O PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, FIXANDO-O EM 2
(DOIS) ANOS, NOS TERMOS O ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO "A QUO".
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR). O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

24/04/2023, 07:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316337485072&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-90.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO
ADVOGADO(A): LEONARDO SALABERRY CAMARGO (OAB PR54194)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR.
PRINCÍPIO
DO
PROMOTOR
NATURAL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO
DA PENA. SURSIS. REDUÇÃO DO PRAZO. TESES NÃO
ACOLHIDAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1 - O princípio do promotor natural tem por finalidade evitar a figura
do acusador de exceção e a atuação arbitrária, injustificada e não
prevista em regras abstratas anteriormente estabelecidas para a
instrução penal. Para a constatação de sua violação se faz necessária a
comprovação de efetivo prejuízo à defesa, em atendimento ao
princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes do STM e do STF.
2 - De acordo com a doutrina, o núcleo da conduta tipificada no art.
315 do CPM é "fazer uso de documento falsificado", sendo necessário
tão somente que o autor do delito apresente o documento como objeto
de prova.
3 - In casu, a acusação contida na Denúncia restou suficientemente
comprovada nos autos, sendo incontroverso que, conforme laudo
pericial, o documento Apólice de Seguro Garantia, apresentado pela
Acusada perante a Administração Militar, para a contratação da
Empresa da qual era representante legal em processo licitatório, se
tratou de documento falsificado.
4 - A jurisprudência do STM segue a linha de que não é necessário que
o agente que faz uso do documento falso o tenha produzido, de modo
que a autoria não pode circunscrever-se somente a quem pratica
pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender,
igualmente, quem se serve de outrem como instrumento, na forma de
autoria mediata.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
2/19
5 – A conduta em análise se mostrou típica, ilícita e culpável. A
apelante agiu com dolo, tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e
lhe era exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente,
seja de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual deve-se manter a
Sentença condenatória.
6 – Afigura-se correta a fixação da pena base acima do mínimo legal,
quando os elementos de prova demonstram a maior extensão do dano
da conduta perpetrada e o magistrado, motivadamente, fundamenta a
majoração imposta.
7 – O sursis tem natureza jurídica de medida de política criminal a fim
de permitir ao individuo condenado por infrações de menor gravidade
o cumprimento de sua pena de maneira mais branda e pode ser
considerado um direito subjetivo do condenado. Nesse viés, é exigido
do julgador, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, o
dever de se pronunciar, motivadamente, sobre a suspensão condicional
da pena. Destarte, o art. 84 do CPM estabelece que o prazo de
suspensão da pena privativa de liberdade pode ser estabelecida entre 2
(dois) e 6 (seis) anos.
8 – Mostra-se razoável e proporcional a fixação do período de prova
do sursis em prazo superior ao mínimo legalmente estabelecido,
quando
devidamente
fundamentado
pelo
Magistrado
e
as
circunstâncias do crime assim o exigirem.
9 - Sentença condenatória mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
10 - Apelo conhecido e não provido. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa da Apelante, de nulidade parcial do processo por ofensa ao princípio do
promotor natural, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo defensivo para manter a Sentença condenatória, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de março de 2023.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
3/19
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída,
em favor da civil ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO contra a Sentença,
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM,
disponibilizada no dia 9/11/2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000188-
27.2020.7.05.0005, que condenou a acusada à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão como incursa no delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar
(Uso de Documento Falso), com o estabelecimento de regime prisional inicialmente
aberto, com concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e com o
direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia narra o seguinte quadro fático:
“[...]
A Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar/5ª Divisão de Exército, após
realizar a Concorrência Pública nº 04/2014, firmou com a empresa LESSIO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, de que era representante legal a
ora denunciada, o Termo de Contrato nº 01/2015, cujo objeto era a construção do
Centro de Operações do Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em
Cascavel/PR. O valor total da contratação era R$ 2.248.985.70 (dois milhões,
duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta
centavos).
Por ocasião da assinatura do Termo de Contrato a empresa contratada apresentou,
por intermédio da denunciada ANA PAULA, a apólice de Seguro Garantia nº 01-
0775-0179817, no valor de R$ 112.449,28 (cento e doze mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), supostamente emitida pela JUNTO
SEGUROS - J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, com prazo de vigência
compreendido entre 26 de fevereiro de 2015 e 27 de março de 2017.
A prestação de garantia, por parte da empresa adjudicatária, estava prevista no
edital da licitação (item 13) e no instrumento contratual (item 7), constituindo
condição obrigatória para assinatura do contrato.
A apresentação de garantia consta da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
e visa assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
contratada, e o eventual ressarcimento da Administração quanto aos valores das
multas e indenizações a ela devidos.
No decorrer da execução contratual foi instaurado processo administrativo com o
objetivo de apurar atrasos na obra e outras questões. Solucionado esse processo,
concluiu-se pelo inadimplemento parcial do contrato e abandono da obra pela
empresa contratada; bem como pela existência de dívidas decorrentes de ações
trabalhistas intentadas em desfavor da LESSIO, em que a União figurou como
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
4/19
responsável subsidiária, além de débitos referentes ao pagamento de
concessionárias de serviço público, que teriam de ser ressarcidos pela empresa ao
Comando da 15ª Bda Inf Mec.
Instaurou-se, ademais, outro processo administrativo visando apurar os motivos
pelos quais a denunciada nunca apresentou a necessária renovação da garantia
contratual, considerando que o contrato sofreu termos aditivos, prolongando-se no
tempo.
No transcorrer das apurações, foi feito contato com a JUNTO SEGUROS - J.
MALUCELLI SEGURADORA S/A para tratar da apólice de Seguro Garantia
apresentada pela denunciada, na representação de sua empresa LESSIO, quando da
assinatura do contrato.
Em resposta, a seguradora emitiu a notificação extrajudicial constante no evento 1,
fls. 13/44, por meio da qual informou a inautenticidade da referida apólice, e,
portanto, a inexistência de 'qualquer amparo de cobertura securitária e inexistindo
responsabilidades legais por qualquer ato, fato ou omissão que possa decorrer
acerca do suposto seguro contratado'.
O Laudo Pericial nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR, elaborado pelo Setor Técnico
Científico da Polícia Federal do Paraná (evento 76), atestou 'que não foi
encontrado registro para a apólice do Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 no
sistema da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e no sistema da Junto
Seguros S.A., bem como não foi encontrado registro para a suposta corretora
‘Guero Corretora de Seguros Ltda’, asseverando, pois, ‘que a Apólice do Seguro
Garantia nº 01-0775-0179817 é inautêntica’.
Parecer Técnico levado a efeito pela Seção Técnica da CRO/5 (evento 76)
consignou que a empresa LESSIO, da denunciada ANA PAULA, deve R$ 140.704,55
(cento e quarenta mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), não
atualizados, à Administração Castrense. A contratada possuía créditos decorrentes
de etapas da obra efetivamente concluídas, no entanto, a Justiça do Trabalho
determinou a retenção de parte destes para o fim de saldar débitos trabalhistas.
Nessa conta foram considerados, ademais, os valores referentes à multa imposta à
LESSIO em razão do inadimplemento contratual, bem como as despesas com
concessionárias de serviços públicos que eram de responsabilidade da empresa e
não foram quitadas.
A denunciada não foi encontrada para ser ouvida no IPM, inobstante as diversas
tentativas feitas pela autoridade militar encarregada.
Configurado, portanto, o delito de uso de documento falso previsto no artigo 315 do
Código Penal Militar, eis que a denunciada, na qualidade de representante legal da
empresa vencedora da Concorrência Pública nº 04/2014, levada a efeito pela
Comissão Regional de Obras/5, apresentou à Administração Militar uma falsa
apólice de seguro, logrando, assim, concretizar a assinatura do contrato, o que não
teria sido possível sem a prestação de garantia, como exposto acima.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
5/19
Ademais, a empresa deixou de cumprir com obrigações contratuais e trabalhistas,
como descrito supra, ocasionando um dano ao patrimônio sob Administração
Castrense da ordem de R$ 140.704,55 (cento e quarenta mil, setecentos e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos), não atualizados, prejuízo que poderia ter sido
amortizado caso fosse verídica a garantia contratual prestada pela empresa.
Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar denuncia ANA PAULA
VASCONCELOS LESSIO como incursa nas sanções do artigo 315 do Código Penal
Militar, requerendo a Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente denúncia,
seja a denunciada citada para ver-se processar e julgar [...]”. (Evento 1, doc. 1, da
Ação Penal Militar nº 7000188-27.2020.7.05.0005).
3. A exordial acusatória foi recebida em 14/9/2020 (Evento 1, doc. 2,
da APM).
4. A Apelante foi citada em 28/1/2021 (Evento 29 da APM).
5. No que tange à averiguação documental constituída durante a fase
inquisitorial, pertinente mencionar os seguintes documentos juntados aos autos do
IPM nº 7000291-68.2019.7.05.0005:
5.1. Documentação do processo licitatório inerente à Concorrência
Pública nº 04/2014 (Evento 26);
5.2. Termo de Contrato de Construção de Obra de Engenharia n°
01/2015. Contratante: Comissão Regional de Obras/5. Contratada: “LESSIO
ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP”, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.516.630/0001-74, representada no ato da contratação pela respectiva
representante legal, Sra. ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO (Evento 1, fls.
43/50 do PDF);
5.3. Apólice de seguro nº 01-0775-0179817 (Evento 1, fls. 23/33 do
PDF) e Consulta de Apólice de Seguro Garantia junto à SUSEP (Evento 1, fl. 41 do
PDF);
5.4. Notificação Extrajudicial da “Junto Seguros” n° 006.2019, de 5 de
junho de 2019 (Evento 1, fls. 11/13 do PDF);
5.5.
Laudo
pericial
nº
1348/2020-SETEC/SR/PF/PR,
cuja
conclusão transcreve-se:
“Considerando que não foi encontrado registro para a apólice do Seguro Garantia
nº 01-0775-0179817 no sistema da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
e no sistema da Junto Seguros S.A., bem como não foi encontrado registro para a
suposta corretora ‘Guero Corretora de Seguros Ltda’, conclui-se que a Apólice do
Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 é inautêntica”. (Evento 76, doc.1);
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
6/19
5.6. Parecer Técnico nº 20102 emitido pela Seção Técnica da CRO/5
(Evento 76, doc. 2);
5.7. Edital de intimação para comparecimento do representante legal
da empresa “LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP”,
visando conhecimento inerente à instauração do IPM (Evento 1, fl.67 do PDF);
5.8. Relatório do IPM (Evento 1, fls. 71/73 do PDF) e Solução do IPM
(Evento 1, fl. 75 do PDF); e
5.9. Autos do Processo Administrativo referente à averiguação de
atraso da Obra de construção do COP da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada em
Cascavel/PR, Termo de Contrato nº 0152015 (Eventos 29 e 44).
6. Em 21/10/2020, realizou-se a inquirição das testemunhas
ministeriais, a saber, o Cap JOÃO MARCOS NAZÁRIO DE SOUZA, o ex-1º Ten
RAFAEL POSSAMAI PAVEI, o 1º Ten BRUNO GOMES NEVES e o 1º Ten
FELIPE CÉSAR ROCHA (Eventos 40 e 41 da APM).
7. A Defesa não indicou nenhuma testemunha a ser ouvida (Evento 45
da APM).
8. Em 22/6/2021, a acusada, ora recorrente, foi qualificada e
interrogada (Eventos 57 e 58 da APM).
9. As certidões de antecedentes da acusada constam nos eventos 7, 10 e
16 da APM.
10. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 61).
A Defesa limitou-se a juntar o documento constante no evento 64, doc. 2, da APM.
11. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência da
exordial acusatória com a condenação da acusada pelo crime de uso de documento
falso, na forma do art. 315 do Código Penal Militar (Evento 68 da APM).
12. Por sua vez, a Defesa constituída, em alegações escritas, requereu a
absolvição da acusada, nos termos do artigo 439, alíneas “c” ou "e", do CPPM,
suscitando a aplicação dos princípios do in dubio pro reo, na medida em que não
restou cabalmente comprovado que a ré seria a autora da falsificação da aludida
apólice de seguro. (Evento 72 da APM).
13. Em continuidade, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000188-
27.2020.7.05.0005, o juízo monocrático da Auditoria da 5ª CJM condenou a acusada
à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão como incursa no delito previsto no
art. 315 do Código Penal Militar (Uso de Documento Falso), por ter apresentado
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
7/19
seguro garantia falso durante processo licitatório inerente à modalidade de
concorrência pública, com o estabelecimento de regime prisional inicialmente
aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 anos e com o direito
de apelar em liberdade.
14. Da Sentença condenatória, foi expedida a intimação para a Defesa
em 6/12/2021, a qual tomou ciência do citado decisum em 16/12/2022 e interpôs o
presente Recurso de Apelação em 9/1/2022 (Eventos 97, 98 e 99, da APM).
15. Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa,
preliminarmente, suscitou nulidade de parte da instrução penal por violação ao
princípio do promotor natural, alegando que o Promotor de Justiça Militar que
ofereceu a denúncia, participou da audiência de evento n° 57 e apresentou as
alegações escritas não foi o mesmo que participou da audiência de evento n° 40
(04/02/2021). Por tais razões, pugnou que:
“[...] Sejam declarados nulos todos os atos processuais praticados desde a data da
audiência de evento n° 40 (04/02/2021), cassando-se a sentença de mérito e
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que tais atos
processuais sejam realizados novamente [...]”. (Evento 1, doc.1).
15.1. No mérito, a Defesa pugnou pela absolvição da apelante por falta
de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, suscitando a aplicação
do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição nos termos do artigo
439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de manutenção da
condenação, a Defesa pugnou pela “readequação da pena imposta e do prazo
de sursis para o mínimo legal” (Evento 1, doc.1).
16. Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo conhecimento da
Apelação interposta pela Defesa e pelo desprovimento do recurso em tela, pugnando
pela manutenção da sentença condenatória (Evento 1, doc. 2).
17. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra do Dr. GIOVANNI RATTACASO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
posicionou-se pelo conhecimento do presente Apelo, pela improcedência da
preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento para manter inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Por atender aos pressupostos recursais, o presente apelo deve ser
conhecido.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
8/19
Contudo, antes de se adentrar ao meritum causae, faz-se necessária
avaliação de requerimento preliminar formulado pela Defesa, consistente em
alegada nulidade parcial da instrução processual por afronta ao Princípio do
Promotor Natural.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
PROMOTOR NATURAL
Requer a Defesa, preliminarmente, a nulidade de parte da instrução
processual sob a alegação de violação ao Princípio do Promotor Natural. Para tanto,
argumenta, em síntese, que:
(...) No presente caso, o Promotor de Justiça Militar que ofereceu a denúncia,
participou da audiência de evento n°. 57 e apresentou as alegações finais não foi o
mesmo que o da audiência de evento n°. 40 (04/02/2021), não havendo nos autos
informação de que estivesse em período de férias ou de licença, não havendo,
portanto, justificativa para tal proceder. Por tal razão, tem-se que no caso em
apreço houve afronta ao princípio do promotor natural, razão pela qual devem ser
declarados nulos todos os atos processuais praticados desde a data da audiência de
evento n°. 40 (04/02/2021) [inclusive ela], cassando-se a sentença de mérito e
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que tais atos
processuais sejam realizados novamente. o Promotor de Justiça Militar que
ofereceu a denúncia participou da audiência de evento n° 57 e apresentou as
alegações escritas não foi o mesmo que participou da audiência de evento n° 40.
Por via consequente, requereu a cassação da sentença de mérito e o retorno dos
autos ao Juízo de origem para que tais atos processuais fossem realizados
novamente. (...)
O princípio do promotor natural trata-se de princípio constitucional
implícito, de amplo reconhecimento pela jurisprudência e decorrente do princípio do
juiz natural, previsto no art. 5º, LIII, da Carta Maior. Tem por finalidade evitar a
figura do acusador de exceção e a atuação arbitrária, injustificada e não prevista em
regras abstratas anteriormente estabelecidas para a instrução penal.
A Defesa requer o reconhecimento da nulidade, sem, contudo, apontar
qualquer prejuízo à ampla defesa ou violação a direitos do seu assistido, mesmo que
de forma reflexa. Resumindo suas argumentações à “mudança injustificada” de
promotor ao final da instrução penal.
Nesse sentido, correta a sinalização do Parquet de piso exposta em
Contrarrazões ao Apelo:
Acerca da alegada violação ao princípio do Promotor Natural, o senhor
Advogado não explicou em que medida a realização daquele único ato pela nobre
Procuradora da Justiça Militar, Dr.ª REJANE BATISTA DE SOUZA BARBOSA,
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
9/19
teria sido prejudicial à Ré. Limitou-se a sustentar que o simples fato de uma
audiência não ter sido realizada pelo Membro Ministerial que subscreveu a
Denúncia e as Alegações Escritas feriria o princípio do Promotor Natural. Não
demonstrou - até porque definitivamente não ocorreu - ter havido a designação de
um "acusador de exceção" para o caso. Este Promotor estava em gozo de licença
médica, por isso não esteve presente naquele ato processual, tendo sido substituído
pela colega Procuradora de Justiça Militar. É situação absolutamente normal,
corriqueira. O propalado princípio, que com efeito é reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal como decorrente das cláusulas da independência funcional da
inamovibilidade dos integrantes do Ministério Público, "significa que somente o
promotor natural é que deve atuar no processo, o que impede a chefia da instituição
de efetuar designações casuísticas, afastando um procurador e designando outro
para atuar naquela causa". Essa definição está presente no Glossário elaborado
pelo
próprio
Conselho
Nacional
do
Ministério
Público (https://www.cnmp.mp.br/portal/glossario/7891-promotor-natural). (Evento
1, doc. 2).
Nessa mesma linha de entendimento, é a orientação do STM, conforme
se segue:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PROVA ILEGAL. NÃO
CONTAMINAÇÃO DO ACERVO QUE LASTREOU A DENÚNCIA. PRESENÇA DE
JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Uma vez observadas as regras de
distribuição previamente estabelecidas, bem como os postulados da Unidade, da
Indivisibilidade e da Independência Funcional, que orientam a atuação do
Ministério Público, não há que se falar que sucessivas alterações de titularidade do
feito entre membros do MPM impliquem violação ao princípio do Promotor
Natural. (...). Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime. (STM.
Habeas Corpus nº 0000138-52.2015.7.00.000. Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Dje 25/9/2015).
No mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E INJÚRIA.
RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR
NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADA ANÁLISE
DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da Denúncia
por membro do Ministério Público Militar dotado de atribuições para oferecê-la
não viola os princípios do Promotor natural ou da Independência funcional,
máxime quando não há demonstração concreta de prejuízo a qualquer das partes.
(...) Decisão unânime”. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000698-
64.2018.7.00.0000. Relator: Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Dje:
27/11/2018). (Grifo nosso).
O STF também possui entendimento semelhante acerca do tema,
conforme ementa a seguir:
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
10/19
HABEAS CORPUS' (...) ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR
NATURAL - PRINCÍPIO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO:
ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO
E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O
ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124, v.g.) - IMPÕE-SE A QUEM
SUSTENTE OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL QUE
DEMONSTRE
A
CONCRETA
OCORRÊNCIA
DE
'MANIPULAÇÕES
CASUÍSTICAS OU DESIGNAÇÕES SELETIVAS EFETUADAS PELA CHEFIA DA
INSTITUIÇÃO' (HC71429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO) - INEXISTÊNCIA
DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO CASUÍSMO NA
ATUAÇÃO
DA
PROMOTORIA
DE
INVESTIGAÇÃO
PENAL
NO
PROCEDIMENTO INQUISITIVO EM CAUSA - PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE 'HABEAS
CORPUS' - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (HC 170867 AgR, Relator:
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-
10-2020).
Nesse cenário, conclui-se que a insurgência apresentada pela Defesa
não encontra guarida na jurisprudência do STM e do STF. A Defesa não especificou
em que medida a realização daquele único ato de participação na oitiva das
testemunhas de acusação teria sido prejudicial à apelante. Limitou-se a sustentar que
o simples fato de uma audiência não ter sido realizada pelo membro Ministerial que
subscreveu a Denúncia e as Alegações Escritas violaria o princípio do Promotor
Natural.
Portanto, não procedem os argumentos da Apelante, em especial, por
ausência de demonstração probatória acerca da designação de um "acusador de
exceção", haja vista a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo à defesa, em
atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa da Apelante,
de nulidade parcial do processo por ofensa ao princípio do promotor natural, por
falta de amparo legal.

MÉRITO
Superada a questão preliminar arguida pela Defesa, passa-se ao exame
do mérito recursal.
No mérito, insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou a
apelante à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por incursão no art. 315
do Código Penal Militar (Uso de Documento Falso). Requer a absolvição e sustenta,
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
11/19
em síntese, a falta de provas suficientes para apoiar um decreto condenatório,
suscitando a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição
nos termos do artigo 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa
pleiteou a readequação da pena imposta e do prazo de sursis para o mínimo legal.
Em que pese a argumentação da Defesa, seu pleito não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega acerca da não comprovação da autoria ante a
fragilidade do conjunto probatório, a autoria e a materialidade foram sobejamente
demonstradas nos autos, restando evidenciada a tipicidade do crime capitulado no
art. 315 do CPM.
O tipo penal no qual incursionou a Acusada, previsto no art. 315 do
CPM, assim dispõe:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
De acordo com a doutrina, o núcleo da conduta é "fazer uso de
documento falsificado", sendo necessário que o autor do delito tão somente
apresente o documento como objeto de prova.
Nesse prisma, a acusação contida na Denúncia restou suficientemente
comprovada nos autos, dos quais extrai-se que a Acusada, então representante legal
da empresa LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, firmou o
Termo de Contrato nº. 01/2015 com a Comissão Regional de Obras da 5ª Região
Militar, cujo objeto era a construção do Centro de Operações do Comando da 15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, em Cascavel/PR, no valor estimado de R$
2.248.985,70 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e
cinco reais e setenta centavos).
Para atender às exigências da licitação, a Apelante apresentou, como
garantia exigida pelo Edital e pela Lei, a Apólice de Seguro Garantia nº 01-0775-
0179817, no valor de R$ 112.449,28 (cento e doze mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e vinte e oito centavos), supostamente emitida pela JUNTO SEGUROS -
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, com prazo de vigência compreendido entre
26 de fevereiro de 2015 e 27 de março de 2017.
Nesse
ponto,
conforme
Laudo
pericial
nº
1348/2020-
SETEC/SR/PF/PR, restou incontroverso que a Apólice de Seguro Garantia
apresentada se tratou de documento falsificado, conforme se transcreve a seguir:
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
12/19
“Considerando que não foi encontrado registro para a apólice do Seguro
Garantia nº 01-0775-0179817 no sistema da SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados) e no sistema da Junto Seguros S.A., bem como não foi
encontrado registro para a suposta corretora ‘Guero Corretora de Seguros Ltda’,
conclui-se que a Apólice do Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 é inautêntica”.
(Evento 76, doc.1 do IPM). (Grifo nosso)
Destarte, a materialidade restou suficiente comprovada por toda a
documentação acostada aos autos do IPM nº 7000291-68.2019.7.05.0005, quais
sejam:
- Documentação do processo licitatório inerente à Concorrência
Pública nº 04/2014 (Evento 26);
- Termo de Contrato de Construção de Obra de Engenharia n° 01/2015.
Contratante: Comissão Regional de Obras/5. Contratada: “LESSIO ENGENHARIA
E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.516.630/0001-74, representada no ato da contratação pela respectiva
representante legal, Sra. ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO (Evento 1, fls.
43/50 do PDF);
- Apólice de seguro nº 01-0775-0179817 (Evento 1, fls. 23/33 do PDF)
e Consulta de Apólice de Seguro Garantia junto à SUSEP (Evento 1, fl. 41 do PDF);
- Notificação Extrajudicial da “Junto Seguros” n° 006.2019, de 5 de
junho de 2019 (Evento 1, fls. 11/13 do PDF);
- Laudo pericial nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR; e
- Parecer Técnico nº 20102 emitido pela Seção Técnica da CRO/5
(Evento 76, doc. 2).
Ao ser questionada sobre a apólice constante no processo licitatório
correlato, a “Junto Seguros/JMalucelli” respondeu à Administração Pública Militar
por meio de Notificação Extrajudicial, in verbis:
"[...] Diante das informações prestadas, a NOTIFICANTE imediatamente iniciou
uma minuciosa e ampla apuração, sob forma de verificar se a suposta apólice de
seguro garantia possui algum registro interno em seu banco de dados. Após a
referida apuração, a NOTIFICANTE foi surpreendida negativamente com a
inexistência de qualquer registro da apólice de seguro supramencionada, além de
outras desconformidades regulatórias identificadas no seu conteúdo como, por
exemplo: a) A fundamentação da Circular Susep no 232 (revogada pela Circular
Susep n° 477, atualmente vigente); b) Inexistência do registro da suposta Corretora
'Guero Corretora de Seguros Ltda', no sistema da NOTIFICANTE e também na
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (DOC. 03), conforme registro de
consultas na página da internet. c) Inexistência do registro da suposta apólice de
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
13/19
seguro garantia na página da internet da Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP (DOC. 04). Por todo o exposto e, repita-se, diante da negativa surpresa dos
fatos, a NOTIFICANTE não reconhece a autenticidade da suposta apólice de
seguro garantia, ou seja, não há qualquer amparo de cobertura securitária e
inexistindo responsabilidades legais por qualquer ato, fato ou omissão que possa
decorrer acerca do suposto seguro contratado. [...]" (Evento 1 do IPM, fl. 11/13 do
PDF)
Desta feita, consigna-se que a materialidade adjunta ao uso de
documento falso, in casu, a apólice de seguro garantia forjada, foi sobejamente
demonstrada pelas provas documentais produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Adiciona-se que a nas razões do Apelo reconheceu a comprovação da
materialidade constante nos autos (Evento 1, doc.1, fl. 5).
Em Juízo, a Apelante respondeu que:
Juiz: A senhora não prestou depoimento no inquérito policial, por quê? Ré: Não fui
comunicada, não recebi nenhuma comunicação a respeito desse inquérito.
Juiz: A respeito apólice de seguro falsa, o que senhora tem a dizer sobre isso? Ré:
Desconheço qualquer tipo de alteração, adulteração do documento [...] fizemos a
contratação eu peguei a apólice e só encaminhei.
Juiz: Mas a seguradora nega essa contratação, a senhora tem como provar essa
contratação? Ré: Eu tenho que buscar os documentos.
Juiz: A senhora tem esse contrato com a seguradora? Ré: Não. A empresa fechou,
eu não tenho, muitos dos documentos eu não tenho mais, já faz alguns anos que a
empresa não está mais em atividades.
MPM: A senhora não consegue lembrar quem era o responsável, pois a senhora
falou que era setorizado? Quem era o funcionário responsável? Ré: Não, eu não
lembro.
MPM: E não eram registrados? Não tinham registro? Pois uma empresa legal,
sobretudo aquelas que contratam com o Serviço Público, a Administração Pública,
ela deve ter todos os funcionários registrados. A senhora não tem? Ré: A empresa
tinha todos os funcionários registrados, tanto no canteiro de obra quanto no
administrativo, porém é como eu falei, as atividades foram encerradas, eu não
possuo mais, muitas documentações eu não tenho mais. Nós chegamos a perder
informações de servidor, por exemplo, que era um servidor terceirizado. Enfim, já
faz anos que a empresa não tem atividade, então eu não tenho essas informações
mais em mãos.
MPM: Ela não tinha um contador? Ré: Tinha, mas ele também já encerrou as
atividades e não tem mais esse controle.
Defesa: Em que pese a apólice ter sido enviada pelo seu e-mail, a senhora teria
falsificado essa apólice? Ré: Não. (Evento 57, vídeo 2, da APM). (Grifos nossos)
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
14/19
Ao analisar o depoimento judicial da recorrente, imperioso salientar
que, ao contrário do que respondeu sobre a falta de comunicação referente à
instauração do IPM, o encarregado respectivo entrou em contato com a apelante por
meio de mensagens via aplicativo telefônico, as quais foram respondidas. Inclusive,
na ocasião, ela confirmou o endereço para recebimento de correspondências (Evento
1 do IPM, fl.69 do PDF).
A própria apelante foi quem encaminhou a apólice forjada e não soube
precisar sobre a contratação que afirmou ter ocorrido com a seguradora ou mesmo
sobre o registro de tal operação ou responsável por esse encargo.
Portanto, no que tange a autoria, comprovou-se que o documento falso
foi enviado pelo e-mail funcional da Apelante para a Administração Pública Militar,
consoante ela própria afirmou em seu depoimento, assim como a própria defesa
técnica, nos seguintes termos:
“[...] em que pese o documento tenha sido enviado pelo e-mail funcional da
recorrente para a administração pública, não há como se imputar a ela a autoria
da falsificação de tal documento, tendo em vista que ele pode muito bem ter sido
falsificado por algum funcionário da própria seguradora ou por qualquer um dos
diversos funcionários que trabalhavam na empresa de propriedade da acusada na
época dos fatos, não podendo recair sobre ela a presunção da falsificação, sendo
que no presente feito não há nenhuma prova cabal nesse sentido [...]”. (Grifo
nosso.) (Evento 1, doc.1-RAZAPELA, fl. 6/7).
No que tange à tipificação do crime em análise, a jurisprudência do
STM segue a linha de que não é necessário que o agente que faz uso do documento
falso o tenha produzido, de modo que a autoria não pode circunscrever-se somente
a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender
igualmente quem se serve de outrem como instrumento, na forma de autoria
mediata (Apelação nº 70000226-92.2020.7.00.0000, dentre outros julgados).
Portanto, diante do robusto conjunto probatório contido nos autos, as
teses defensivas de ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade
devem ser afastadas.
Nesse conspecto, escorreita a constatação contida na Sentença
condenatória:
"[...]
Com efeito, consta dos autos que a empresa 'LESSIO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA', representada legalmente à época dos fatos pela
denunciada, venceu a Concorrência Pública nº 04/2014 da Comissão Regional de
Obras da 5ª Região Militar/5ª Divisão de Exército, tendo sido, consequentemente,
contratada para realização da obra licitada. Por ocasião da contratação, em
cumprimento ao estabelecido no certame licitatório, a referida empresa apresentou
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
15/19
a Apólice de Seguro N° 01-0775-0179817. No entanto, restou comprovado nos
autos que a mencionada Apólice de Seguro nº 01-0775-0179817, apresentada pela
empresa LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO à CRO/5, é inteiramente falsa,
conforme LAUDO Nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR. Ressalte-se que não se trata de
um documento parcialmente adulterado, mas completamente forjado.
[...] A referida informação da seguradora converge integralmente com os
depoimentos prestados pelos militares encarregados de averiguar a veracidade da
apólice durante processo administrativo instaurado para tal finalidade. No entanto,
a acusada, por ocasião do seu depoimento em Juízo, afirmou não se lembrar de
quem teria contratado a apólice em análise, uma vez que, segundo argumenta, tal
contratação teria sido delegada para algum funcionário cuja identidade não se
recorda. Igualmente não consta dos presentes autos qualquer prova da ocorrência
de algum pagamento realizado para a seguradora, tendo em vista que, segundo
alegado pela ré, além da sua empresa ter sido fechada e vários dos seus dados e
documentos perdidos, seu contador não está mais em serviço.
[...] Ademais, a completa ausência de transação bancária ou mesmo de algum
recibo denota claramente que nenhum pagamento foi efetivamente realizado àquela
referida seguradora, o que obviamente chamaria a atenção da representante legal
da empresa caso a contrafação tivesse sido realizada por algum funcionário, como
alegado pela denunciada. Com efeito, não é crível que, caso a ré não fosse a autora
ou mesmo coautora da falsificação do documento, ela conseguiria se manter alheia
à inidoneidade da Apólice de Seguro N° 01-0775-0179817. Com a sua conduta, a
acusada assumiu claramente o risco de se valer de um documento falso junto à
Administração Militar, independentemente da obtenção de algum proveito ou de ter
causado qualquer prejuízo, incidindo, portanto, no crime capitulado no artigo 315
do Estatuto Repressivo Castrense [...].
Ademais, ainda que, por mera argumentação, restasse admitido que a contrafação
tivesse sido realizada por algum funcionário da empresa 'LESSIO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA', restaria evidente o dolo eventual por parte da
acusada, visto que a mesma fez uso do documento sem se importar em conferir a
sua autenticidade, sabedora que absolutamente nenhum pagamento fora realizado à
seguradora Junto Seguros/JMalucelli.
Por outro lado, insta consignar que o tipo penal em análise não requer que o autor
da falsificação do documento, seja ele público ou particular, tenha sido o mesmo
que fez o seu uso, tanto que o art. 315 do CPM é expresso ao descrever a conduta
de ‘fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores’.
No presente caso concreto, não há elemento a indicar quem teria efetivamente
falsificado a Apólice de Seguro N° 01-0775-0179817, se a acusada ou terceira(s)
pessoa(s), apenas constando a comprovação de que o aludido documento é falso e
foi utilizado pela Srª ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO com o pleno
conhecimento da falsidade.
Verifica-se que o documento em questão foi enviado pelo e-mail da acusada, muito
embora a mesma afirme que possa ter sido enviado por algum dos seus
funcionários. No entanto, não há absolutamente nenhum elemento nos autos que
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
16/19
sustente tal alegação. Reitera-se que a denunciada não declinou o nome de nenhum
dos seus funcionários que poderia ter sido o encarregado de enviar o aludido e-
mail ou de ter realizado a contratação com a seguradora. Sequer arrolou
testemunha a ser ouvida neste Juízo que pudesse elucidar a questão. As alegações
da acusada restaram, portanto, completamente isoladas nos autos.
[...] Colhe-se dos presentes autos que a acusada não opôs qualquer óbice à
apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto. Por outro lado,
vislumbro, in casu, a presença de uma circunstância judicial prevista no art. 69 do
Código Penal Militar, a ensejar uma reprimenda superior ao mínimo legal de 1
(um) ano cominado ao delito em comento, em face da natureza particular do
documento falsificado. Trata-se da ‘maior ou menor extensão do dano, ou perigo de
dano’. Com efeito, conforme inserto no PARECER TÉCNICO Nº 20102 e
asseverado na exordial acusatória, a empresa da denunciada, ao deixar de cumprir
com as suas obrigações trabalhistas, acabou ‘ocasionando um dano ao patrimônio
sob Administração Castrense da ordem de R$ 140.704,55 (cento e quarenta mil,
setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), não atualizados, prejuízo
que poderia ter sido amortizado caso fosse verídica a garantia contratual prestada
pela empresa’. Destarte, arbitro a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
[...]." (Evento 91 da APM).
Restou suficientemente provado que a apólice de seguro garantia
falsificada, inexistente e sem comprovação de pagamento ou contratação junto à
seguradora, foi enviada pelo e-mail funcional da acusada e, muito embora a
recorrente afirme que o documento poderia ter sido enviado por algum dos seus
funcionários ou da seguradora, não há nenhum elemento probatório que sustente
essa tese.
Outrossim, ressalta-se que a apelante não indicou nenhum dos seus
funcionários que poderia ter enviado o aludido e-mail ou ter realizado a contratação
com a seguradora. A defesa sequer arrolou testemunha a ser ouvida, cujo
depoimento pudesse contribuir para as teses defensivas apresentadas.
Nessa trilha, no que se refere à autoria e à materialidade delitiva,
acertada foi a decisão a quo, que as reconheceu em simetria com o plexo probatório
dos autos.
Com efeito, a conduta em análise é típica, ilícita e culpável. A apelante
agiu com dolo, tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era exigível
conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de
culpabilidade, devendo a condenação ser mantida.
Por fim, no que tange ao pedido subsidiário da defesa para que, em
caso de manutenção da condenação, haja readequação da pena imposta e do prazo
do sursis ao mínimo legal, entendo não assistir razão ao pleito.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
17/19
De forma correta e devidamente fundamentada o magistrado dispôs a
pena base 6 (seis) meses acima do mínimo legal, em virtude da avaliação da
circunstância judicial negativa da “maior extensão do dano”, haja vista que a
empresa da Acusada ocasionou dano ao patrimônio sob Administração Castrense na
ordem de R$ 140.704,55 (cento e quarenta mil, setecentos e quatro reais e cinquenta
e cinco centavos), o qual poderia ser amortizado caso a falsidade não houvesse sido
empregada e, ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de
diminuição, restou a pena definitiva fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Acerca do pedido defensivo de redução do prazo do sursis, a sentença
guerreada delineou suficientemente o motivo pelo qual o período de prova deveria
ser superior ao mínimo legalmente estabelecido, dispondo que “aumentou-se o prazo
do sursis na mesma proporção e pelos mesmos fundamentos que ensejaram o
aumento da pena base em relação ao mínimo legal”.
O sursis tem natureza jurídica de medida de política criminal a fim de
permitir ao individuo condenado por infrações de menor gravidade o cumprimento
de sua pena de maneira mais branda e pode ser considerado um direito subjetivo do
condenado.
Nesse viés, exige-se que o julgador, na sentença que aplicar pena
privativa de liberdade, se pronuncie, motivadamente, sobre a suspensão condicional
da pena, quer a conceda, quer a denegue (art. 697 do CPP e 157 da LEP).
Como cediço, o sursis do art. 84 do CPM estabelece que o prazo de
suspensão da pena privativa de liberdade pode ser estabelecida entre 2 (dois) e 6
(seis) anos. O magistrado, amparado em seu critério devidamente fundamentado,
fixou o período em 3 (três) anos.
Acerca do tema, o STM já apreciou caso semelhante e firmou
entendimento no sentido de ser proporcional o sursis fixado em 2 (dois) anos e 8
(oito) meses à pena privativa de liberdade aplicada em 1 (um) ano e 3 (três) meses,
conforme ementa de julgado a seguir:
EMENTA: ABANDONO DE POSTO. FURTO SIMPLES. CONCURSO MATERIAL.
PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE MÍNIMA, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE PENAL. NÃO APLICÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE O ABANDONO DE POSTO E O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS
ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 79 DO CPM. RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os princípios da ofensividade mínima, da insignificância e da subsidiariedade
penal não são inaplicáveis ao furto que, em concurso com o abandono de posto,
resulta em elevado prejuízo para a vítima, crime perpetrado em ambiente militar e
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
18/19
durante o cumprimento de serviço de escala. Incabíveis a desclassificação para
transgressão disciplinar e o reconhecimento dos benefícios insertos no § l e do art.
240 do CPM.
O crime de abandono de posto ou do lugar de serviço consuma-se no momento em
que o militar se afasta, sem autorização superior, do local para o qual estava
escalado, independentemente do tempo de duração da ausência, sendo afastada,
por esse aspecto, a incidência do princípio da bagatela.
O dever de vigilância do pessoal de serviço impõe permanente atenção, cujo
relaxamento, mesmo por instantes, pode comprometer toda a segurança do pessoal
e do material de dotação. Por ser crime de perigo abstrato, o delito de abandono de
posto não exige, no resultado, o efetivo prejuízo à segurança da Unidade Militar
para a sua consumação.
Sob os enfoques doutrinário, lógico e, principalmente, pelos aspectos da profissão
castrense, é inadmissível que o crime de abandono de posto seja considerado meio
para o furto, devendo o agente ser punido na forma do concurso material, ou seja,
por ambos os delitos - arts. 195 e 240, ambos do CPM.
O abandono de posto não é fase normal de preparação, de execução e, muito
menos, de exaurimento do furto, não podendo, à luz dos primados do princípio da
consunção, este crime consumir aquele.
O princípio da consunção deve ser restritivamente interpretado, evitando-se, assim,
a impunidade. Do contrário, o princípio da consunção restaria distorcido em
política criminal, sem qualquer respaldo doutrinário ou legal.
Se as penas aplicadas pelos crimes perpetrados em concurso material consolidam-
se no mínimo legal, resta esmaecida a análise do princípio da proporcionalidade no
tocante à reprovabilidade da conduta e ao modo de execução.
Em face do cúmulo material relativo a crimes com penas de espécies diferentes,
aplica-se o art. 79, in fine, do CPM, para unificar a pena imposta. Vê-se razoável
que a pena definitiva, imposta em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, possa
ter, como período de prova, o prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
Por esses motivos, não vislumbro desproporcionalidade passível de
reforma na Sentença que fixou o período de prova, para a concessão do sursis à
Acusada, em 3 (três) anos, especialmente porque entendo ser medida justa e
adequada e, a meu ver, foi suficientemente fundamentada, não havendo qualquer
ilegalidade, abuso ou teratologia no decisum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter a Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:53
:: 40001349645 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
19/19
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349645v13
e do código CRC 94cd0f73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/4/2023, às 18:47:32
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349645 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-90.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO
ADVOGADO(A): LEONARDO SALABERRY CAMARGO (OAB PR54194)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, na parte meritória, votei vencido
dando provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença
condenatória, reduzir o período de prova da suspensão condicional da pena para seu
mínimo legal, fixando-o em 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, mantidas as demais condições estabelecidas pelo Juízo a quo.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída,
em patrocínio da civil ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO, contra a
Sentença, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, disponibilizada dia 9 de novembro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000188-27.2020.7.05.0005, que condenou a acusada à pena de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão como incursa no delito previsto no art. 315 do Código Penal
Militar (Uso de documento falso), com estabelecimento de regime prisional
inicialmente aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e o
direito de apelar em liberdade.
MÉRITO
3. Narra a Exordial acusatória, recebida em 14 de setembro de 2020, in
litteris:
“[...]
A Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar/5ª Divisão de
Exército, após realizar a Concorrência Pública nº 04/2014, firmou
com a empresa LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, de que era representante legal a ora denunciada, o Termo de
Contrato nº 01/2015, cujo objeto era a construção do Centro de
Operações do Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em
Cascavel/PR. O valor total da contratação era R$ 2.248.985.70 (dois
milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e setenta centavos).
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
2/18
Por ocasião da assinatura do Termo de Contrato a empresa
contratada apresentou, por intermédio da denunciada ANA PAULA, a
apólice de Seguro Garantia nº 01-0775-0179817, no valor de R$
112.449,28 (cento e doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
vinte e oito centavos), supostamente emitida pela JUNTO SEGUROS -
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, com prazo de vigência
compreendido entre 26 de fevereiro de 2015 e 27 de março de 2017.
A prestação de garantia, por parte da empresa adjudicatária, estava
prevista no edital da licitação (item 13) e no instrumento contratual
(item 7), constituindo condição obrigatória para assinatura do
contrato.
A apresentação de garantia consta da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos e visa assegurar o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pela empresa contratada, e o eventual ressarcimento da
Administração quanto aos valores das multas e indenizações a ela
devidos.
No decorrer da execução contratual foi instaurado processo
administrativo com o objetivo de apurar atrasos na obra e outras
questões. Solucionado esse processo, concluiu-se pelo inadimplemento
parcial do contrato e abandono da obra pela empresa contratada; bem
como pela existência de dívidas decorrentes de ações trabalhistas
intentadas em desfavor da LESSIO, em que a União figurou como
responsável subsidiária, além de débitos referentes ao pagamento de
concessionárias de serviço público, que teriam de ser ressarcidos pela
empresa ao Comando da 15ª Bda Inf Mec.
Instaurou-se, ademais, outro processo administrativo visando apurar
os motivos pelos quais a denunciada nunca apresentou a necessária
renovação da garantia contratual, considerando que o contrato sofreu
termos aditivos, prolongando-se no tempo.
No transcorrer das apurações, foi feito contato com a JUNTO
SEGUROS - J. MALUCELLI SEGURADORA S/A para tratar da
apólice de Seguro Garantia apresentada pela denunciada, na
representação de sua empresa LESSIO, quando da assinatura do
contrato.
Em resposta, a seguradora emitiu a notificação extrajudicial constante
no evento 1, fls. 13/44, por meio da qual informou a inautenticidade
da referida apólice, e, portanto, a inexistência de 'qualquer amparo de
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
3/18
cobertura securitária e inexistindo responsabilidades legais por
qualquer ato, fato ou omissão que possa decorrer acerca do suposto
seguro contratado'.
O Laudo Pericial nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR, elaborado pelo
Setor Técnico Científico da Polícia Federal do Paraná (evento 76),
atestou 'que não foi encontrado registro para a apólice do Seguro
Garantia
nº
01-0775-0179817
no
sistema
da
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) e no sistema da Junto Seguros
S.A., bem como não foi encontrado registro para a suposta corretora
‘Guero Corretora de Seguros Ltda’, asseverando, pois, ‘que a Apólice
do Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 é inautêntica’.
Parecer Técnico levado a efeito pela Seção Técnica da CRO/5 (evento
76) consignou que a empresa LESSIO, da denunciada ANA PAULA,
deve R$ 140.704,55 (cento e quarenta mil, setecentos e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos), não atualizados, à Administração
Castrense. A contratada possuía créditos decorrentes de etapas da
obra efetivamente concluídas, no entanto, a Justiça do Trabalho
determinou a retenção de parte destes para o fim de saldar débitos
trabalhistas. Nessa conta foram considerados, ademais, os valores
referentes à multa imposta à LESSIO em razão do inadimplemento
contratual, bem como as despesas com concessionárias de serviços
públicos que eram de responsabilidade da empresa e não foram
quitadas.
A denunciada não foi encontrada para ser ouvida no IPM, inobstante
as diversas tentativas feitas pela autoridade militar encarregada.
Configurado, portanto, o delito de uso de documento falso previsto no
artigo 315 do Código Penal Militar, eis que a denunciada, na
qualidade de representante legal da empresa vencedora da
Concorrência Pública nº 04/2014, levada a efeito pela Comissão
Regional de Obras/5, apresentou à Administração Militar uma falsa
apólice de seguro, logrando, assim, concretizar a assinatura do
contrato, o que não teria sido possível sem a prestação de garantia,
como exposto acima.
Ademais, a empresa deixou de cumprir com obrigações contratuais e
trabalhistas, como descrito supra, ocasionando um dano ao
patrimônio sob Administração Castrense da ordem de R$ 140.704,55
(cento e quarenta mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos), não atualizados, prejuízo que poderia ter sido amortizado
caso fosse verídica a garantia contratual prestada pela empresa.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
4/18
Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar denuncia
ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO como incursa nas sanções do
artigo 315 do Código Penal Militar, requerendo a Vossa Excelência
que, uma vez recebida a presente denúncia, seja a denunciada citada
para ver-se processar e julgar [...]”. (Evento 1, doc. 1, da Ação Penal
Militar nº 7000188-27.2020.7.05.0005.)
4. Em síntese, nas razões do apelo em análise, no mérito, a Defesa
constituída pugnou pela absolvição da apelante por falta de provas suficientes para
sustentar um decreto condenatório, suscitando a aplicação do princípio do in dubio
pro reo e a consequente absolvição nos termos do artigo 439, alíneas “c” ou “e”, do
CPPM. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa pugnou
pela “readequação da pena imposta e do prazo de sursis para o mínimo legal”
(Evento 1, doc.1).
4.1. Do outro lado, em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo
conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e pelo desprovimento do recurso,
pugnando pela manutenção da Sentença condenatória (Evento 1, doc. 2).
I – DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
5. De outro lado, ao contrário do que alega a tese defensiva de que
“não restou comprovada a autoria, sendo o conjunto probatório frágil”, a autoria e a
materialidade foram sobejamente demonstradas nos autos, ficando também evidente
a tipicidade do crime capitulado no art. 315 do CPM.
5.1. Dá análise dos presentes autos, extrai-se que a civil, representante
legal da empresa LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, firmou
o Termo de Contrato nº. 01/2015 com a Comissão Regional de Obras da 5ª Região
Militar, cujo objeto era a construção do Centro de Operações do Comando da 15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, em Cascavel/PR, no valor estimado de R$
2.248.985,70 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e
cinco reais e setenta centavos).
5.2. Em virtude de expresso comando normativo licitatório e,
sobretudo, por ocasião da assinatura do referido Termo, a Apelante apresentou,
como garantia exigida pelo Edital e pela Lei, a Apólice de Seguro Garantia nº 01-
0775-0179817, no valor de R$ 112.449,28 (cento e doze mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), supostamente emitida pela “JUNTO
SEGUROS - J. MALUCELLI SEGURADORA S/A”, com prazo de vigência
compreendido entre 26 de fevereiro de 2015 e 27 de março de 2017. Nesse ponto,
incontroverso que o aludido documento foi forjado, falsificado, conforme Laudo
pericial nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR, cuja conclusão pertinente transcrever:
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
5/18
“Considerando que não foi encontrado registro para a apólice do
Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 no sistema da SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) e no sistema da Junto
Seguros S.A., bem como não foi encontrado registro para a suposta
corretora ‘Guero Corretora de Seguros Ltda’, conclui-se que a
Apólice do Seguro Garantia nº 01-0775-0179817 é inautêntica”.
(Evento 76, doc. 1 do IPM). (Grifo nosso.)
6. A propósito, a materialidade é visualizada, em especial, no conjunto
documental juntado aos autos do IPM nº 7000291-68.2019.7.05.0005, e
destacadamente nos seguintes documentos doravante apontados.
6.1. Documentação do processo licitatório inerente à Concorrência
Pública nº 04/2014 (Evento 26);
6.2. Termo de Contrato de Construção de Obra de Engenharia n°
01/2015. Contratante: Comissão Regional de Obras/5. Contratada: “LESSIO
ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP”, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.516.630/0001-74, representada no ato da contratação pela respectiva
representante legal, Sra. ANA PAULA VASCONCELOS LESSIO (Evento 1, fls.
43/50 do PDF);
6.3. Apólice de seguro nº 01-0775-0179817 (Evento 1, fls. 23/33 do
PDF) e Consulta de Apólice de Seguro Garantia junto à SUSEP (Evento 1, fl. 41 do
PDF);
6.4. Notificação Extrajudicial da “Junto Seguros” n° 006.2019, de 5 de
junho de 2019 (Evento 1, fls. 11/13 do PDF);
6.5. Laudo pericial nº 1348/2020-SETEC/SR/PF/PR; e
6.6. Parecer Técnico nº 20102 emitido pela Seção Técnica da CRO/5
(Evento 76, doc. 2).
7. Em corroboração, ao ser questionada sobre a apólice constante no
processo licitatório correlato, a “Junto Seguros/JMalucelli” respondeu à
Administração Pública Militar por meio de Notificação Extrajudicial, in verbis:
"[...]
Diante
das
informações
prestadas,
a
NOTIFICANTE
imediatamente iniciou uma minuciosa e ampla apuração, sob forma de
verificar se a suposta apólice de seguro garantia possui algum registro
interno em seu banco de dados. Após a referida apuração, a
NOTIFICANTE foi surpreendida negativamente com a inexistência de
qualquer registro da apólice de seguro supramencionada, além de
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
6/18
outras desconformidades regulatórias identificadas no seu conteúdo
como, por exemplo: a) A fundamentação da Circular Susep nº 232
(revogada pela Circular Susep n° 477, atualmente vigente); b)
Inexistência do registro da suposta Corretora 'Guero Corretora de
Seguros Ltda', no sistema da NOTIFICANTE e também na
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (DOC. 03), conforme
registro de consultas na página da internet. c) Inexistência do registro
da suposta apólice de seguro garantia na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (DOC. 04). Por todo
o exposto e, repita-se, diante da negativa surpresa dos fatos, a
NOTIFICANTE não reconhece a autenticidade da suposta apólice de
seguro garantia, ou seja, não há qualquer amparo de cobertura
securitária e inexistindo responsabilidades legais por qualquer ato,
fato ou omissão que possa decorrer acerca do suposto seguro
contratado. [...]" (Evento 1 do IPM, fl. 11/13 do PDF).
8. Dessa feita, consigna-se que a materialidade adjunta ao uso de
documento falso, in casu, a apólice de seguro garantia forjada, foi sobejamente
demonstrada pelas provas documentais produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
8.1. Adiciona-se que a Defesa em suas razões do Apelo reconheceu a
comprovação da materialidade constante nos autos em estudo: “[...] No caso em
apreço, existem provas de materialidade do crime previsto no artigo 315 do Código
Penal Militar [...]” (Evento 1, doc. 1, fl.5).
9. Sobre os fatos narrados no libelo acusatório e as provas produzidas
durante a marcha processual, a Apelante, em seu depoimento judicial, respondeu
que:
Juiz: A senhora não prestou depoimento no inquérito policial, por
quê? Ré: Não fui comunicada, não recebi nenhuma comunicação a
respeito desse inquérito.
Juiz: A respeito da apólice de seguro falsa, o que senhora tem a dizer
sobre isso? Ré: Desconheço qualquer tipo de alteração, adulteração
do documento [...] fizemos a contratação eu peguei a apólice e só
encaminhei.
Juiz: Mas a seguradora nega essa contratação, a senhora tem como
provar essa contratação? Ré: Eu tenho que buscar os documentos.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
7/18
Juiz: A senhora tem esse contrato com a seguradora? Ré: Não. A
empresa fechou, eu não tenho, muitos dos documentos eu não tenho
mais, já faz alguns anos que a empresa não está mais em atividades.
MPM: A senhora não consegue lembrar quem era o responsável, pois
a senhora falou que era setorizado? Quem era o funcionário
responsável? Ré: Não, eu não lembro.
MPM: E não eram registrados? Não tinham registro? Pois uma
empresa legal, sobretudo aquelas que contratam com o Serviço
Público, a Administração Pública, ela deve ter todos os funcionários
registrados. A senhora não tem? Ré: A empresa tinha todos os
funcionários registrados, tanto no canteiro de obra quanto no
administrativo, porém é como eu falei, as atividades foram
encerradas, eu não possuo mais, muitas documentações eu não tenho
mais. Nós chegamos a perder informações de servidor, por exemplo,
que era um servidor terceirizado. Enfim, já faz anos que a empresa
não tem atividade, então eu não tenho essas informações mais em
mãos.
MPM: Ela não tinha um contador? Ré: Tinha, mas ele também já
encerrou as atividades e não tem mais esse controle.
Defesa: Em que pese a apólice ter sido enviada pelo seu e-mail, a
senhora teria falsificado essa apólice? Ré: Não.
(Evento 57, vídeo 2, da APM). (Grifos nossos.)
9.1. Ao analisar o depoimento judicial da recorrente, imperioso
salientar que, ao contrário do que respondeu sobre a falta de comunicação referente
à instauração do IPM, o encarregado respectivo entrou em contato com ela por meio
de mensagens via aplicativo telefônico, as quais foram respondidas. Inclusive, na
ocasião, a apelante confirmou o endereço para recebimento de correspondências,
consoante evento 1 do IPM, fl.69 do PDF.
9.2. Registra-se que a própria apelante encaminhou a apólice forjada e
não soube precisar sobre a contratação que afirmou ter ocorrido com a seguradora
ou mesmo sobre o registro de tal operação ou responsável por esse encargo.
10. Dessa maneira, no que tange a autoria, comprovou-se que o
documento falso foi enviado pelo e-mail funcional da Apelante para a Administração
Pública Militar, conforme ela própria afirmou em seu depoimento, assim como a
própria Defesa técnica, nos seguintes termos:
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
8/18
“[...] em que pese o documento tenha sido enviado pelo e-mail
funcional da recorrente para a administração pública, não há como
se imputar a ela a autoria da falsificação de tal documento, tendo em
vista que ele pode muito bem ter sido falsificado por algum
funcionário da própria seguradora ou por qualquer um dos diversos
funcionários que trabalhavam na empresa de propriedade da acusada
na época dos fatos, não podendo recair sobre ela a presunção da
falsificação, sendo que no presente feito não há nenhuma prova cabal
nesse sentido [...]” (Evento 1, doc.1-RAZAPELA, fl. 6/7). (Grifo
nosso.)
11. Noutra banda, a respeito da tipificação do crime em análise,
julgados do STM assentaram os seguintes entendimentos:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO
DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTORIA MEDIATA
CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
PARA
O
SURSIS
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. I - A
infração penal de uso de documento falso é um delito de tipo remetido,
acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação é de
forma livre. II - A prova técnica pode ser dispensada quando há
elementos persuasivos e certos da fraude operada no suporte
documental. A falsidade documental se verificou por expediente
administrativo, em análise pericial de processos licitatórios do 32º
Grupo de Artilharia de Campanha. III - A autoria não pode
circunscrever-se somente a quem pratica pessoal e diretamente a
figura delituosa, mas deve compreender igualmente quem se serve de
outrem como instrumento, na forma de autoria mediata. Os
empregados se encontravam sob a absoluta subordinação trabalhista e
constante participação e fiscalização da verdadeira gestora do
negócio, caracterizada a autoria mediata. IV - A natureza do inciso I
do art. 84 do Código Penal Militar (CPM) é de evitar a suspensão
condicional da pena em caso de reincidência, que como visto, não foi
configurado. V - Inviável a majoração da pena da Ré, condenada em
virtude da autoria mediata, porquanto as circunstâncias judiciais são
favoráveis, razoáveis e adequadas ao crime em tela. VI - Manutenção
de absolvição da outra Ré, na medida em que o in dubio pro reo lhe
socorre, haja vista elementos probatórios que trazem incerteza para
sua condenação. VII - Recursos conhecidos e não providos. Decisão
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
9/18
Unânime”. (APELAÇÃO nº 7000226-92.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 22/9/2020.);
“APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo e pelo
vasto conjunto documental acostado aos autos; e ausentes quaisquer
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação
sabidamente falsa, por si só, já demonstra o dolo do agente, motivo
pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em virtude da
ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O
uso de documento falso é crime formal que se consuma quando o
agente, conhecedor da inautenticidade do registro, deste faz uso com o
intuito de distorcer a verdade acerca de fato juridicamente relevante.
[...]. Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade”.
(Apelação nº 7000332-20.2021.7.00.0000. Relator Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH, Revisor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de julgamento: 10/2/2022.);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUDIÊNCIA
VIA
VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
RECONHECIMENTO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO. [...] III -
Demonstrado o prejuízo à Administração Militar a partir do momento
em que a papeleta de dispensa médica falsa é entregue.
Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. IV -
Não se trata de crime impossível porque a verificação do documento
não era obrigatória e este era capaz de ludibriar o encarregado.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime”. (APELAÇÃO nº
7000245-64.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022.);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
10/18
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. [...] II - A conduta
atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na apresentação de
documento de título acadêmico falso para processo seletivo realizado
no Exército Brasileiro. III - Não se pode considerar grosseira a
falsificação que foi analisada e validada por três militares da
Comissão de Recebimento do Concurso. Impossibilidade de
reconhecimento da atipicidade da conduta. [...] Decisão unânime”.
(APELAÇÃO nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 15/12/2020.)
11.1. Ainda na senda jurisprudencial castrense, esta Corte, ora afastou
a absolvição sumária, ora manteve a condenação em casos análogos, consoante os
seguintes precedentes, in litteris:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART.
397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Empresa interessada em participar de licitação
promovida pela Administração Militar, que, em conluio com o
funcionário público civil, falsifica atestados de capacidade técnica,
com a nítida finalidade de iludir a Administração Militar, incorre, em
tese, nos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso,
previstos nos arts. 312 e 315 do CPM, e deve ser processada e julgada
na Justiça Militar da União, em virtude da potencialidade lesiva
contra a ordem Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e
III, alínea ‘a’, do CPM. Precedentes na jurisprudência desta Corte
Castrense. Os crimes descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são
formais e de perigo abstrato, assim, a exclusão da empresa licitante do
certame, após a descoberta da fraude, não impede a caracterização
dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária,
prevista no art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão
na lei adjetiva castrense, bem como pela incidência do princípio da
especialidade. Recurso não provido. Decisão unânime”. (RECURSO
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
11/18
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000751-74.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
11/3/2021.);
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO
FALSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DO
DOLO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL.
DOCUMENTO
POSTERIORMENTE ANULADO. INEXISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO
COM A EMPRESA DA EMBARGANTE. IMPUTAÇÃO FÁTICA.
SUPOSTO
EMPREGADO
NÃO
IDENTIFICADO.
AUTORIA
MEDIATA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. As
elementares do tipo penal descrito no art. 315 do CPM encontram-se
atendidas, pois, deliberadamente, no intuito de atender requisito
editalício para a contratação com a Administração Militar
(fornecimento de suprimentos para impressoras), foi apresentado, via
sítio na internet 'Comprasnet', o atestado de capacitação técnica
(ACT) inidôneo alusivo à empresa da Embargante, na fase de sua
habilitação em pregão eletrônico do CITEx. A autoria e a
materialidade encontram-se demonstradas. A culpabilidade da
agente está delineada, sobretudo, diante de seus elementos
característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude
e a exigibilidade de conduta diversa. Como estratégia de defesa não
restou alternativa à ré, para fugir da culpa, senão atribuir a
responsabilidade da ilicitude a outrem, no caso, um agente
desconhecido. Manutenção do Acórdão condenatório. Embargos
Defensivos que se rejeitam. Decisão por maioria”. (EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000860-54.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/4/2022.) (Grifo nosso.)
12. Especificamente sobre a tese defensiva absolutória por ausência de
provas suficientes da autoria e da materialidade, essas devem ser afastadas diante do
conjunto de provas colhidas, em especial, os documentos acostados aos autos em
coadunação com o depoimento judicial da acusada. Nesse quadrante, escorreita a
Sentença guerreada que condenou a recorrente como incursa no art. 315 do CPM,
senão vejamos:
"[...]
Com efeito, consta dos autos que a empresa 'LESSIO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA', representada legalmente à época dos
fatos pela denunciada, venceu a Concorrência Pública nº 04/2014 da
Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar/5ª Divisão de
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
12/18
Exército, tendo sido, consequentemente, contratada para realização da
obra licitada. Por ocasião da contratação, em cumprimento ao
estabelecido no certame licitatório, a referida empresa apresentou a
Apólice de Seguro N° 01-0775-0179817. No entanto, restou
comprovado nos autos que a mencionada Apólice de Seguro nº 01-
0775-0179817, apresentada pela empresa LESSIO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO à CRO/5, é inteiramente falsa, conforme LAUDO Nº
1348/2020-SETEC/SR/PF/PR. Ressalte-se que não se trata de um
documento parcialmente adulterado, mas completamente forjado.
[...] A referida informação da seguradora converge integralmente com
os depoimentos prestados pelos militares encarregados de averiguar a
veracidade da apólice durante processo administrativo instaurado
para tal finalidade. No entanto, a acusada, por ocasião do seu
depoimento em Juízo, afirmou não se lembrar de quem teria
contratado a apólice em análise, uma vez que, segundo argumenta, tal
contratação teria sido delegada para algum funcionário cuja
identidade não se recorda. Igualmente não consta dos presentes autos
qualquer prova da ocorrência de algum pagamento realizado para a
seguradora, tendo em vista que, segundo alegado pela ré, além da sua
empresa ter sido fechada e vários dos seus dados e documentos
perdidos, seu contador não está mais em serviço.
[...] Ademais, a completa ausência de transação bancária ou mesmo
de algum recibo denota claramente que nenhum pagamento foi
efetivamente realizado àquela referida seguradora, o que obviamente
chamaria a atenção da representante legal da empresa caso a
contrafação tivesse sido realizada por algum funcionário, como
alegado pela denunciada. Com efeito, não é crível que, caso a ré não
fosse a autora ou mesmo coautora da falsificação do documento, ela
conseguiria se manter alheia à inidoneidade da Apólice de Seguro N°
01-0775-0179817. Com a sua conduta, a acusada assumiu claramente
o risco de se valer de um documento falso junto à Administração
Militar, independentemente da obtenção de algum proveito ou de ter
causado qualquer prejuízo, incidindo, portanto, no crime capitulado
no artigo 315 do Estatuto Repressivo Castrense [...].
Ademais, ainda que, por mera argumentação, restasse admitido que a
contrafação tivesse sido realizada por algum funcionário da empresa
'LESSIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA', restaria
evidente o dolo eventual por parte da acusada, visto que a mesma fez
uso do documento sem se importar em conferir a sua autenticidade,
sabedora que absolutamente nenhum pagamento fora realizado à
seguradora Junto Seguros/JMalucelli.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
13/18
Por outro lado, insta consignar que o tipo penal em análise não requer
que o autor da falsificação do documento, seja ele público ou
particular, tenha sido o mesmo que fez o seu uso, tanto que o art. 315
do CPM é expresso ao descrever a conduta de ‘fazer uso de qualquer
dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem
os artigos anteriores’.
No presente caso concreto, não há elemento a indicar quem teria
efetivamente falsificado a Apólice de Seguro N° 01-0775-0179817, se
a acusada ou terceira(s) pessoa(s), apenas constando a comprovação
de que o aludido documento é falso e foi utilizado pela Srª ANA
PAULA VASCONCELOS LESSIO com o pleno conhecimento da
falsidade.
Verifica-se que o documento em questão foi enviado pelo e-mail da
acusada, muito embora a mesma afirme que possa ter sido enviado
por algum dos seus funcionários. No entanto, não há absolutamente
nenhum elemento nos autos que sustente tal alegação. Reitera-se que a
denunciada não declinou o nome de nenhum dos seus funcionários que
poderia ter sido o encarregado de enviar o aludido e-mail ou de ter
realizado a contratação com a seguradora. Sequer arrolou testemunha
a ser ouvida neste Juízo que pudesse elucidar a questão. As alegações
da acusada restaram, portanto, completamente isoladas nos autos.
[...] Colhe-se dos presentes autos que a acusada não opôs qualquer
óbice à apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto.
Por outro lado, vislumbro, in casu, a presença de uma circunstância
judicial prevista no art. 69 do Código Penal Militar, a ensejar uma
reprimenda superior ao mínimo legal de 1 (um) ano cominado ao
delito em comento, em face da natureza particular do documento
falsificado. Trata-se da ‘maior ou menor extensão do dano, ou perigo
de dano’. Com efeito, conforme inserto no PARECER TÉCNICO Nº
20102 e asseverado na exordial acusatória, a empresa da denunciada,
ao deixar de cumprir com as suas obrigações trabalhistas, acabou
‘ocasionando um dano ao patrimônio sob Administração Castrense da
ordem de R$ 140.704,55 (cento e quarenta mil, setecentos e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos), não atualizados, prejuízo que
poderia ter sido amortizado caso fosse verídica a garantia contratual
prestada pela empresa’. Destarte, arbitro a pena base em 1 (um) ano e
6 (seis) meses de reclusão.
[...]” (Evento 91 da APM).
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
14/18
13. Como bem delineado na Decisão de piso, no caso dos autos,
demonstrou-se que a apólice de seguro garantia falsificada (evento 76, doc. 1, do
IPM), inexistente (evento 1 do IPM, fl. 41 do PDF) e sem comprovação de
pagamento ou contratação junto à seguradora, foi enviada pelo e-mail funcional da
acusada.
13.1. Destarte, em que pese a recorrente afirmar nas razões recursais
que o documento poderia ter sido enviado por algum dos seus funcionários ou da
seguradora, não há nenhum elemento probatório que possa sustentar essa tese
defensiva, na esteira do que determina a atribuição do ônus da prova prevista no art.
296 do CPPM.
14. Nesse jaez, ressalta-se que a apelante não indicou nenhum dos seus
funcionários que poderia ter enviado o aludido e-mail ou de ter realizado a
contratação com a seguradora. A Defesa sequer arrolou testemunha a ser ouvida,
cujo depoimento pudesse contribuir para as teses defensivas apresentadas.
15. Nessa trilha, no que se refere à autoria e à materialidade delitiva,
acertada foi a Decisão a quo, que as reconheceu em simetria com o plexo probatório
dos autos.
16. Impera consignar a coerência das provas documentais e
testemunhais ratificadas durante a fase inquisitorial e colhidas em Juízo. Ao
contrário das alegações defensivas, o acervo probatório dos autos contempla a
responsabilidade penal da recorrente. A contrario sensu da alegação defensiva de
falta de provas concretas da autoria e materialidade, o que se extrai do quadro
analítico, é que o elemento subjetivo do tipo foi cabalmente demonstrado.
17. Dentro desse contexto, bem pontuou o Parquet, nestes termos:
“[...] Ora, no delito de ‘uso de documento falso’ (art. 315 do CPM), é
de somenos importância a autoria da falsificação. O núcleo do tipo
reside na utilização daquele documento e, in casu, a ora Apelante
confessa que a remessa da Apólice de Seguro inautêntica para a
Administração Militar partiu de seu próprio correio eletrônico”
(Evento 6). (Grifo nosso.)
18. Consoante precedentes desta Egrégia Corte, relevante ressaltar que,
por razões de intelecção e hermenêutica lógico-jurídica, para a subsunção ao tipo
penal em questão não está adstrito ou vinculado associar o autor da falsificação
documental à mesma pessoa que usou o documento falso. Também é despiciendo a
demonstração de tipicidade material, ou seja, comprovado prejuízo direto ou
indireto pelo uso do documento falso.
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
15/18
18.1. Com efeito, a conduta em análise é típica, ilícita e culpável. A
apelante agiu com dolo, tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era
exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de
culpabilidade.
19. Enfatiza-se, in fine, que a alegação de absolvição ante a ausência
de provas é desprovida de substrato fático-jurídico suficiente para acolher a tese
defensiva. Restou evidenciado que o contexto probatório produzido na fase
inquisitorial se adequa às provas produzidas em Juízo, sendo estes devidamente
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
19.1. Outros elementos probatórios produzidos, quando confrontados,
em especial os documentos e as oitivas das testemunhas da acusação e da acusada,
formaram um conjunto probante compatível e harmônico entre si, valorando-se, em
sintonia com o devido processo legal, como provas da ação delitiva e apontando a
configuração do crime de uso de documento falso.
19.2. Nessa toada, não é por demais relembrar o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, axiomático primado da apreciação das
provas, insculpido no art. 297 da lei adjetiva castrense:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto
das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz
deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.
19.3. Nesse sentido, colecionam-se didáticos julgados recentes do
STM:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA.
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE Nº 3 DA SÚMULA DO
STM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...] 3. O Enunciado
número 3 da súmula deste Superior Tribunal Militar manifesta a
distribuição do ônus de provar daquilo que se alega, sem tolher o
livre convencimento do julgador ou determinar tipo, qualidade ou
quantidade da prova. A Redação do art. 297 do CPPM ratifica tal
entendimento, não subsistindo inconstitucionalidade no Enunciado.
[...] Nesse sentido, não houve comprovação referente a nenhum dos
institutos, haja vista que as alegações do Apelante vieram
desvinculadas de qualquer arcabouço probante, devendo, portanto,
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
16/18
ser aplicado o Enunciado nº 3 da Súmula e precedentes deste
Superior Tribunal Militar. [...] Decisão por unanimidade”.
(APELAÇÃO nº 7000015-85.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 7/4/2022.) (Grifo
nosso.)
“EMENTA:
[...]
COMPROVADAS
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
[...] Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439,
alínea ‘e’, do CPPM, baseado unicamente em alegações desprovidas
de mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a
autoria e a materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos
que apontam uma série de incongruências nas justificativas
apresentadas
pelos
envolvidos,
demonstrando
cabalmente
a
ilegitimidade de recursos recebidos em detrimento da Administração
Militar. 13. Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de
todo o conjunto de provas colhidas, mormente o confronto entre
aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a
fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o
princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado
no artigo 297 do CPPM. [...] Decisão Unânime”. (APELAÇÃO nº
7000045-62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/2/2020.) (Grifo nosso.)
II – DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA E DO PRAZO
DE SURSIS: PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO PRAZO DE SURSIS.
20. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a
Defesa pretende a “readequação da pena imposta e do prazo de sursis para o
mínimo legal”.
20.1. Especificamente quanto à revisão da pena imposta, razão não
assiste à Defesa. Verificou-se que o magistrado aplicou a pena com acréscimo de 6
(seis) meses acima do mínimo legal previsto para o crime em deslinde com
observância estrita ao art. 69 do CPM, fundamentando suas razões que elevaram ao
aumento correlato. Após a definição da pena-base, motivou a análise da segunda
fase e a sanção estatal definitiva em observância aos princípios da individualização
da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
20.2. Ademais, o acréscimo acima do mínimo legal previsto para o tipo
penal em comento também se mostrou adequado e proporcional em face da “maior
extensão do dano” (art. 69, “caput”, CPM), na medida em que a União foi acionada
judicialmente, como responsável subsidiária, em ações trabalhistas movidas pelos
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
17/18
ex-empregados da empresa da apelante e, por via consequencial, a Administração
Militar entrou em contato com a seguradora para fazer uso da Apólice de Seguro
dada em garantia. Por ser inexistente tal resguardo securitário à construtora, empresa
da apelante, ao deixar de cumprir com as suas obrigações trabalhistas, ocasionou um
dano ao patrimônio sob Administração Castrense da ordem de R$ 140.704,55 (cento
e quarenta mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), consoante
Parecer Técnico nº 20102 emitido pela Seção Técnica da CRO/5 (Evento 76, doc. 2
do IPM).
21. Em contextualização, a despeito da responsabilidade penal
consubstanciada na ação delitiva e apontando a configuração do crime de uso de
documento falso, a Sentença condenatória deve ser reformada, unicamente, para
reduzir o prazo de sursis consignado à apelante.
22. Sobre o assunto, o escopo doutrinário de Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Militar Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2014, 2ª ed., p.
173) salienta:
“[...] quando o juiz concretiza a pena justa na sentença, realiza uma
diagnose do réu e do delito cometido, isto é, pondera quem é o
acusado, como agiu e o que provocou. Para tanto, avalia todas as
circunstâncias judiciais (art. 69, CPM), além das circunstâncias legais
porventura existentes (agravantes, atenuantes, causas de aumento e
diminuição, qualificadoras e privilégios). O seu juízo de valor volta-se
ao passado do réu, medindo tudo o que há até a data do fato
criminoso. O mesmo se dá no tocante à escolha dos benefícios
cabíveis ao sentenciado, onde se inclui o sursis. O merecimento do réu
no tocante à suspensão condicional da pena é uma diagnose
(avaliação do passado para se determinar o presente).”
22.1. Ainda no que se refere ao período de prova, Cezar Roberto
Bitencourt (Tratado de direito penal. Parte Geral 1. São Paulo. Saraiva. 16ª ed.
2011. p. 738) discorre que:
“[...] Em circunstâncias normais, com pena próxima ao mínimo
inferior, o período probatório deve ser fixado também no limite
mínimo ou em sua proximidade [...] todos os elementos determinantes
da pena contidos no art. 59 devem ser considerados, e quando o
período probatório for fixado acima do limite mínimo a decisão deve
ser devidamente fundamentada”.
22.2. Pontua-se que o Princípio da Individualização da Pena permite
que o julgador, dentro dos limites legais, fixe a reprimenda objetivando a prevenção
e a repressão do crime perpetrado. Todavia, o juízo de mensuração deve obedecer às
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:52
:: 40001349914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
18/18
balizas estruturais da razoabilidade e da proporcionalidade.
22.3. No caso em exame a condenação da recorrente foi fixada
aumentando-se em 6 (seis) meses a pena base, tornando-se definitiva, justamente,
em razão da inexistência de quaisquer agravantes ou causas de aumento da pena,
razão pela qual, desarrazoada e desproporcional a fixação da suspensão condicional
da pena pelo período de 3 (três) anos, sob o fundamento no qual “Aumentou-se o
prazo do sursis na mesma proporção e pelos mesmos fundamentos que ensejaram o
aumento da pena-base em relação ao mínimo legal” (rodapé da Sentença, evento 91
da APM).
22.4. Desse modo, fixo o período de prova da suspensão condicional
da pena em seu mínimo legal de 2 (dois) anos, nos termos o art. 84 do Código Penal
Militar, mantidas as demais condições estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
III – DA CONCLUSÃO
23. Dessa forma, razão parcial assiste à apelante, apenas no tocante à
redução do prazo de sursis para o mínimo legal de 2 (dois) anos, em conformidade
com o art. 84 do CPM.
Por essas razões, votei vencido no sentido de dar provimento parcial ao
Apelo defensivo para, mantendo a Sentença condenatória, reduzir o período de
prova da suspensão condicional da pena para seu mínimo legal, fixando-o em 2
(dois) anos, nos termos o art. 84 do Código Penal Militar, mantidas as demais
condições estabelecidas pelo Juízo a quo.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349914v15
e do código CRC bec011ec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/3/2023, às 20:0:7
7000144-90.2022.7.00.0000
40001349914 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR